Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS DEBITADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS NO CASO CONCRETO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO JUDICIAL FIXADA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A inovação recursal ocorre quando o recurso apresenta fundamentos não suscitados na instância de origem, o que acarreta violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Na hipótese, Luciana formulou pedido de compensação por danos morais apenas em sede recursal. Em consulta à petição inicial, o requerimento não foi apresentado. O conhecimento da matéria implica inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Recurso parcialmente conhecido.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
3. Os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem disciplina específica, que impõe limitação legal ao comprometimento da renda. Já os empréstimos com débitos em conta corrente submetem-se à autonomia da vontade, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085. Ou seja, os contratos têm natureza jurídica distinta, o que impossibilita a limitação dos descontos de forma global.
4. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade.
5. De acordo com o art. 116, da Lei Complementar Distrital 840/11, e do art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2007, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. Na hipótese, não há ilegalidade: o valor descontado não ultrapassa a margem consignável. Desse modo, não cabe limitação nos descontos incidentes em contracheque.
6. Quanto aos empréstimos descontados diretamente em conta bancária, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes.
7. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
8. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais).
9. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
10. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana.
11. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família.
12. No caso, o quadro fático indica que os descontos em conta corrente desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Conforme os extratos bancários apresentados pela autora, constata-se que o réu retém a integralidade do seu salário para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes. Portanto, é razoável a limitação dos descontos de empréstimos efetuados na conta corrente da autora a 30% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Sentença mantida.
13. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados.